Tribunal: TJDFT
Processo: 0714133-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O dever de prestar alimentos a ex-cônjuge é medida excepcional e, em regra, transitória. Tem fundamento nos princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana e no dever de mútua assistência. O ex-cônjuge não faz jus a alimentos se não demonstrar a necessidade de recebimento da verba.
2. Apelação desprovida.